Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722274-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO COLIN GILL APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO A apelada, GEAP Autogestão em Saúde, informa o falecimento do autor/apelante, Pedro Paulo Collin Gill, em 22/08/2024 (ID 63382430 e 63382431). Intime-se a advogada do apelante, Dra. Aline Houston Fraga de Oliveira, OAB no 038.504.761-46, para que junte cópia da certidão de óbito. Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator